Tribunal: TJMT
Processo: 1026421-32.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL No 1026421-32.2020.8.11.0000
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDA: STEFANIA MARIA DA COSTA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, consoante a seguinte ementa (Id. 87934970):
“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA POR TRABALHO E ESTUDO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL PRETENDENDO O AFASTAMENTO DOS DIAS REMIDOS POR AUSÊNCIA DA FOLHA DE FREQUÊNCIA DA REEDUCANDA – ALEGADA INOBSERVÂNCIA DA REGRA PREVISTA NA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – ATESTADOS DE FREQUÊNCIAS FORNECIDOS PELAS AUTORIDADES COMPETENTES DO PRESÍDIO – DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA – INFORMAÇÕES SUFICIENTES – VERACIDADE PRESUMIDA – DESNECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO POR FOLHA DE FREQUÊNCIA – RIGORISMO QUE PREJUDICA A APENADA – DECISÃO PRESERVADA – RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
‘O atestado expedido pelo Diretor do Presídio, descrevendo o curso desenvolvido e o tempo expendido pelo apenado nos estudos, ressalvada investigação sobre eventual adulteração ou fraude, deve ser considerado válido e eficaz ao desiderato da Lei das Execuções Penais’ (TJMT, AgExPe 78921/2017).
O atestado de trabalho confeccionado pelo diretor do estabelecimento prisional que discrimina a jornada de trabalho, com o mês, o ano, os dias trabalhados, o período semanal, a atividade e a carga horária diária executada pelo reeducando (base de cálculo hora-dia) é suficiente para atender às exigências legais para a concessão da remição da pena por trabalho penitenciário.”
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação aos artigos 33, 126, § 1o, I e II, § 2o, e 129, todos da Lei de Execução Penal, ao argumento de que “não cuidou a recorrida de demonstrar suficientemente a carga horária e os dias de trabalho e estudo, inexistindo comprovação legítima da realização dos mesmos, de forma que impossível a concessão do benefício prisional”.
Assim, o recorrente pugna pela “anulação do acórdão recorrido que ratificou os dias de remição referentes à atividade laboral, pois o atestado fornecido pela autoridade administrativa, por si só, não atende à formalidade legal, havendo a necessidade de juntada das folhas de frequência ou outro documento hábil para comprovação dos dias efetivamente trabalhados.” (Id. 89931497)
Recurso tempestivo (Id. 90143979).
Contrarrazões (Id. 91436953).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O órgão fracionário desta Corte, ao negar provimento ao recurso, consignou que:
“(...) o atestado de trabalho, ou qualquer outro documento fornecido pelo diretor do presídio, deve especificar a jornada diária desempenhada pelo apenado.
Somente diante dessa informação é que se poderá realizar o cálculo do benefício, na forma definida na lei.
Julio Fabbrini Mirabete e Renato N. Fabbrini, com propriedade, esclarecem que a autoridade administrativa deve ‘manter no estabelecimento penal o registro do trabalho e do estudo desenvolvido no interior do estabelecimento penal como também as jornadas de trabalho externo”, pois “são a prova dos dias de trabalho ou estudo do condenado para que seja realizado o cálculo para a remição’ (Execução Penal, 12a ed., Ed. Atlas, pág. 599).
Aliás, o Superior Tribunal entende que ‘a Lei de Execução Penal exige, para fins de remição da pena pelo trabalho, a prova da atividade laboral e da carga horária efetivamente desenvolvidas pelo preso (AgRg no HC n. 351.918/SC, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 22/8/2016)’ [...] (AgRg no AREsp 1345135/RO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 17/06/2019) (sem destaque no original).
No caso sub examine, a remição de pena foi deferida com base no atestado de trabalho fornecido pela diretora da unidade prisional, onde consta que a reeducanda trabalhou nos serviços de ‘crochê raio’, ‘apoio’, ‘limpeza do refeitório’ e ‘costura’, nos períodos de julho/2018 e setembro/2018, julho/2019 e agosto/2019, e março/2020 a junho/2020, perfazendo o total de 199 dias trabalhados (id. 70315978 - Pág. 527).
O documento consignou ainda que ‘a base de cálculo hora-dia de trabalho corresponde a 6 (seis) horas’.
Diante do contexto delineado, fica claro que o atestado de trabalho – na forma em que foi confeccionado – é idôneo para a remição de pena, atendendo perfeitamente às exigências legais para concessão da benesse, sobretudo porque discrimina a jornada de trabalho, com o mês, o ano, os dias trabalhados, o período semanal, a atividade e a carga horária diária executada pelo reeducando (base de cálculo hora-dia).
De mais a mais, como dito, os documentos que serviram de base à demonstração do trabalho interno exercido pela agravada e da frequência em atividade de ensino, foram assinados pela diretora do estabelecimento prisional, e, portanto, são documentos válidos, pois dotados de fé pública, cuja veracidade é presumida.
Ainda que a administração penitenciária não tenha apresentado as folhas de ponto dos meses individualizados – a fim de confrontar as informações do atestado de trabalho, como requer o agravante – , é claramente possível a constatação da carga horária por dia de trabalho através do atestado de pena juntado ao feito, não se podendo penalizar a agravada por lapsos da diretoria carcerária, notadamente porque inexiste a arguição de incidente de falsidade a respeito do aludido documento pelo agravante.
(...)
Com base em tais razões, reputo válidos os documentos encaminhados ao Juízo das Execuções sobre a quantidade de horas/aula frequentadas e o número de dias/carga horária de trabalho desempenhado pela agravada, uma vez que eles fornecem adequadamente as informações necessárias para a concessão da remição de pena.
À vista do exposto, em dissonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo incólume a decisão que declarou os dias remidos em favor da apenada Stefania Maria da Costa.” (Id. 82919991).
Nesse contexto, ao apontar ofensa aos artigos 33, 126, § 1o, I e II, § 2o, e 129, todos da Lei de Execução Penal, assevera o recorrente pela necessidade de juntada das folhas de frequência ou de outros documentos hábeis para comprovação dos dias efetivamente trabalhados e estudados, para fins de remição da pena da recorrida.
No caso, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, preenchidos os requisitos específicos de admissibilidade, admito o recurso especial com fundamento no art. 1.030, V, da Código de Processo Civil.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça